Tribunal: STF
Processo: HC 264836
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo de Oliveira Tagliaferro, apontando como autoridade coatora Ministro desta Corte na Pet nº 12.936.



    A defesa relata que que o paciente “diante do iminente recebimento ILEGAL da denúncia proposta pela PGR, o Paciente corre risco severo de cerceamento de sua liberdade de ir e vir, mesmo fora do território brasileiro, uma vez que há pedido de extradição em andamento junto ao Governo da Itália”.



    Alega, desse modo, que “a LIMINAR DEVERÁ SER DEFERIDA para determinar a suspensão do julgamento do recebimento da denúncia, por violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, CONSTRANGIMENTO ILEGAL CLARO, e no mérito, o TRANCAMENTO DA DENÚNCIA e ARQUIVAMENTO DA PET, por ausência de justa causa para instauração da ação penal e atipicidade das condutas, que somente poderiam ser APRESENTADAS caso a sustentação oral fosse presencial, em respeito ao que prevê os incisos LIV e LV da finada Constituição Federal, completamente aviltada pelas Autoridades Coatoras”.



    Requer, ao final 



    “a) Seja autuado o presente Writ por PREVENÇÃO ao HC 260.918/DF, da lavra do senhor ministro ANDRÉ MENDONÇA, para 



    b) LIMINARMENTE e EX OFFICIO, seja concedida a ORDEM neste HC PREVENTIVO para CONCEDER SALVO-CONDUTO AO PACIENTE, com a suspensão do julgamento virtual da denúncia inepta apresentada pela PGR, em razão da ausência de JUSTA CAUSA E TIPICIDADE PENAL, 



    c) Como pedido é de EXTREMA URGÊNCIA, requer a inicialmente a concessão da Ordem, EX OFFICIO, e posteriormente, e igualmente urgente, a imediata oitiva do ilustre Procurador-Geral da República, e com a MÁXIMA URGÊNCIA, na condição de "custos legis", para que apresente parecer, DIANTE DA URGÊNCIA E GRAVIDADE DOS ATOS COATORES; 



    d) NO MÉRITO, digne-se o Eminente Relator, a confirmação no mérito da liminar pleiteada e concedida, por óbvio deferido, para que se consolide, em favor do Paciente, a competente ordem de “habeas corpus” PREVENTIVO, para afastar a ilegalidade da violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, suspendendo imediatamente o JULGAMENTO VIRTUAL ILEGAL que finalizará em 14/11/2025, para, diante da AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DE CONDUTA IMPUTADAS, e via de consequência, FALTA TOTAL DE JUSTA CAUSA, seja trancada a denúncia, e consequente arquivamento, pelo que foi exposto, referendando o SALVO-CONDUTO e ARQUIVANDO DEFINITIVAMENTE a inepta denúncia. 



    e) Como consequência direta, seja revogada a ORDEM ILEGAL DE PRISÃO em desfavor do ora Paciente, bem como requerido o arquivamento do pedido de extradição junto à Justiça Italiana, comunicando às autoridades os atos, COM URGÊNCIA!”.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, observo que o impetrante aponta como autoridade coatora decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Pet nº 12.936.



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO&apos; (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)  



    “HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.&apos; (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20)   



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:  



    Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso;  



    Ainda que superado esse óbice, ressalto que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ‘ad causam’ do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ‘ad causam’ do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente